Tribunal: TJES
Processo: 5026714-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026714-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SOLON SANTOS ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026714-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO (A): SOLON SANTOS ROCHA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DE PARADA. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO, INERENTE A ATIVIDADE EMPREENDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por SOLON SANTOS ROCHA, ora Recorrido, em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, na qual, aduz o Recorrido que adquiriu cruzeiro junto a empresa Recorrente, com saída do porto de Veneza/Itália e desembarque em Itajaí/SC, totalizando 20 (vinte) noites, cujo trajeto previa algumas paradas, sendo uma delas no porto de Split/Croácia em 21/11/2022. Aduz que a Recorrente cancelou a parada no porto de Split, sob justificativa de más condições climáticas, contudo não houve devolução dos valores das “(...) taxas portuárias e operacionais (...)” previamente pagas. Aduz ainda que “(...) apresentou um quadro de intoxicação alimentar em uma das noites de jantar no Cruzeiro (...)”, não tendo qualquer suporte pela Ré, bem como teve uma de suas malas danificadas pela demandada, tendo preenchido “(...) um relatório junto a Ré (a Companhia de Cruzeiros MSC) para prosseguir com o reembolso posterior do conserto (...), sem retorno da Recorrente. Diante disso, manejou a presente demanda pleiteiando a restituição em dobro dos valores pagos pela taxa portuária e de serviços, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 11717333), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

“Ante o exposto ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA a pagar a SOLON SANTOS ROCHA o valor de:

•

R$ 302,22 (trezentos e dois reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data da contratação, em 09/09/2022 (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

•

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.” (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 11717635). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 11717641)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de cancelamento de parada, alteração do itinerário, além do infortúnio de ter a mala danificada, de modo que a situação vivenciada pelo Autor, ora Recorrido, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sob a premissa da excludente de responsabilidade – força maior – bem como reforça a inexistência de qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Assim, a
controvérsia recursal consiste em saber se a alteração unilateral do itinerário do cruzeiro, efetuado por parte da prestadora do serviço, ocasionaria danos morais e materiais ao consumidor.

Inicialmente, registra-se que a análise da presente lide se dá sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus ex lege - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Logo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o cancelamento da viagem contratada se amolda a defeito do serviço (fortuito interno - art. 14), pelo qual a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

O fornecedor de serviço tem o ônus de provar a presença de fatores climáticos relevantes que determinem, de maneira legítima, a alteração do itinerário contratado para o fim de resguardar a vida e a segurança dos consumidores. Não demonstrada a existência de fatores que determinam a alteração do itinerário, essa modificação unilateral provoca dano moral indenizável.

O roteiro contratado está comprovado, consoante as passagens que acompanharam a exordial. Portanto, ao não se desvencilhar do ônus que lhe cabia, porque não consta das notificações claramente os motivos ensejadores da alteração do itinerário e nem do cancelamento da parada em
Split/Croácia
, não se pode ter como comprovados os alegados fortuitos ou força maior, os quais, segundo a recorrente, seriam capazes de romper o nexo causal que justifica a responsabilização civil.

Independente da natureza jurídica do contrato, o fato é que uma das suas cláusulas tratava do itinerário que seria observado e esse roteiro foi descumprido de maneira ilegítima, segundo as provas constantes nos autos.

Esse descumprimento, mais do que mero inadimplemento contratual, representou relevante frustração de uma expectativa das partes, que era a de desfrutar do passeio em
Split/Croácia
, ainda que por breve período, a caracterizar o dano moral suportado.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)